Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 17449835) interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB em face de decisão (id no 17449836), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0721132-10.2017.8.07.0001. Após analisar os autos, verifico que o comprovante do preparo não foi acostado ao caderno processual, ao contrário do aduzido pela parte agravante (id no 17449835 – fl. 02). Desse modo, uma vez que a parte agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição de seu recurso, deve incidir na hipótese em tela a inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em DOBRO o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Brasília-DF, 8 de julho de 2020.